Tribunal: TJBA
Processo: 8023287-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023287-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SONIA MARINA VARGAS DUPLAT DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRETÉRITA. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada no concurso público regido pelo Edital SAEB nº 006/2000 para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia. 2. A impetrante foi classificada na 100ª posição, dentro das 135 vagas previstas em edital, após decisão judicial que lhe garantiu a continuidade no certame e conclusão do curso de formação. 3. O Estado da Bahia resistiu à nomeação, alegando ausência de ordem judicial expressa e discricionariedade administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se candidata aprovada dentro do número de vagas previsto em edital tem direito subjetivo à nomeação. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 598.099/MS (Tema 161), firmou entendimento de que a aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo à nomeação. 4. A alegação de discricionariedade administrativa não subsiste diante da vinculação ao edital e do reconhecimento judicial do direito da candidata. 5. O silêncio do comando judicial não pode ser interpretado como negativa implícita, sob pena de esvaziar a eficácia da decisão e desvirtuar a função jurisdicional. 6. Precedentes do STJ confirmam o direito subjetivo de candidatos aprovados dentro das vagas previstas em edital à nomeação, afastando eventual recusa administrativa. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto em edital possui direito subjetivo à nomeação. 2. O reconhecimento judicial do direito de continuidade no certame, confirmado por decisão transitada em julgado, impõe à Administração a adoção de providências necessárias à investidura no cargo, não podendo se furtar sob alegação de discricionariedade ou ausência de comando expresso de nomeação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 966, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Tema 161, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STJ, AgInt no RMS 70.519/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no RMS 57.800/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8023287-64.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante SÔNIA MARINA VARGAS DUPLAT DA SILVA e, como impetrado, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2025. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça